Tribunal: TJDFT
Processo: 0705871-23.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PARTE INCAPAZ. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NULIDADE ABSOLUTA. PRELIMINAR ACOLHIDA. DEMAIS PRELIMINARES. REJEIÇÃO. ANÁLISE DO MÉRITO DA DEMANDA. PREJUDICADA. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
1. Cuida-se de apelação cível interposta pelos Autores, em face da sentença em que se julgou improcedente o pedido de anulação de doação inoficiosa, por entender que inexistiu o ato de doação, mas tão somente a instituição de uma previdência privada (VGBL) cujos recursos foram destinados apenas à Ré após o falecimento do “de cujus”.
2. Inexiste a violação à dialeticidade recursal, uma vez que os Apelantes impugnaram especificamente os fundamentos da sentença, precipuamente ao mencionarem que, independentemente do “nomen iuris” atribuído pela parte, o juiz deve julgar a causa de acordo com os fatos e com a pretensão extraída dos pedidos. 2.1. Extrai-se de modo inequívoco da petição inicial a pretensão dos Autores de anular o recebimento dos valores de aposentadoria privada do “de cujus” unicamente pela Ré, em detrimento do direito dos demais herdeiros e meeira. 2.2. Ao argumentarem pela aplicação da instrumentalidade das formas, os Apelantes impugnaram especificamente os fundamentos da sentença, na qual o Juízo a quo debruçou-se apenas sobre a ocorrência ou não de uma doação, mencionando os outros fatos apenas “in obter dictum”.
3. Merece reforma o entendimento do Juízo a quo no sentido de que a natureza da previdência privada – VGBL – deve ser decidida pelo Juízo do Inventário. 3.1. Em primeiro lugar, porque o Juízo do inventário já se pronunciou no sentido de que é matéria a ser decidida no Juízo cível e as partes interessadas precisam de um pronunciamento judicial sobre a questão que impacta em seus direitos sucessórios. 3.2. Em segundo lugar, adota-se como razões de decidir o pronunciamento do Ministério Público, segundo o qual a questão que envolve a natureza jurídica da Previdência Privada é complexa, havendo posicionamentos doutrinários e jurisprudenciais divergentes, e ausência de disposições claras e específicas na legislação, daí porque não comporta tal discussão no processo de inventário, existindo a necessidade de que seja travada nas vias ordinárias.
4. Não há inovação recursal quanto ao pedido de nulidade da sentença por ausência de intervenção do Ministério Público, uma vez que era suficiente a informação sobre a incapacidade de uma das partes para que o Juízo a quo aplicasse o art. 178, II, do CPC, sendo prescindível o pedido expresso de oitiva do Parquet nos pedidos elencados ao final da petição inicial.
5. O Ministério Público oficiou pelo acolhimento da preliminar de nulidade da sentença, diante da ausência de sua participação na instância de origem. 5.1. Consoante manifestação do “Parquet”, era imprescindível a sua participação perante o Juízo a quo para pleitear produção de provas, apresentar parecer, entre outras providências que contribuiriam para o contraditório e para a formação do convencimento do magistrado. 5.2. Logo, deve ser anulada a sentença para que se oportunize a participação do Ministério Público a partir do momento em que deveria ter sido intimado, conforme art. 272 do CPC. 5.3. Por conseguinte, o caso não atrai a aplicação da teoria da causa madura (art. 1.013, §3o, do CPC), sob pena de supressão de instância.
6. Apela conhecido e preliminar de nulidade da sentença acolhida. Demais preliminares rejeitadas. Análise do mérito prejudicada. Sem honorários de sucumbência, ante a anulação da sentença.